Tribunal: TJMT
Processo: 1023717-59.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023717-59.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 09.640.439/0001-53 (APELANTE), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (APELADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (REPRESENTANTE), HUGO ENNES VILLAS BOAS - CPF: 160.354.701-06 (APELADO), HUGO ENNES VILLAS BOAS - CPF: 160.354.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO AVIADO CONTRA SENTENÇA UNA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS E TRASLADADA PARA EXECUÇÃO, QUE JULGA EXTINTO O FEITO EXECUTÓRIO – CABIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA - DEMORA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE GUIAS POR PROBLEMAS TÉCNICOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO - SUCESSIVAS DILAÇÕES DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – EMENDA À INICIAL REALIZADA – VALIDADE – PRAZO DILATÓRIO – INTELIGÊNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA 321 DO STJ – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A despeito de a sentença recorrida ter sido proferida nos autos dos embargos à execução, trata-se de sentença uma, cujo ato decisório serviu para pôr fim ao litígio estabelecido na ação de execução, consoante se denota da parte dispositiva do julgado.

Tanto é assim que foi trasladada para o feito constritivo, a fim de servir como sentença terminativa, que, aliás, como cediço, não dispensa a prolação de ato decisório, para pôr fim ao litígio, mesmo diante da procedência dos embargos, dada a autonomia dos processos.

Ainda que realizado tempos após ao ajuizamento da ação, por motivos comprovadamente alheios à vontade e à responsabilidade da exequente, o pagamento das custas ocorreu de modo válido e eficaz, porque a dilação do prazo para o seu recolhimento contou com autorização judicial, incidindo, assim, a tese firmada no julgamento do Tema 321 do Superior Tribuna de Justiça.

Desse modo, diante da validade da emenda à inicial levada a efeito pela exequente, é de rigor o reconhecimento da retroação da interrupção do prazo prescricional à data do ajuizamento da ação de execução, de modo que se mostra incabível, “in casu”, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela empresa

Infiniti Fomento Mercantil Ltda.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que ao acolher a prescrição da pretensão executória, suscitada nos Embargos à Execução, opostos pela empresa
Pan Partners Administração Patrimonial Ltda
.
,
julgou esta Ação de Execução extinta, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a empresa exequente afirma que, em razão de problemas no sistema informatizado do Tribunal de Justiça, foi impedida de promover a juntada da guia de distribuição do processo no ato do ajuizamento e que, devido às dificuldades narradas, realizou emendas à petição inicial, até obter êxito no atendimento à determinação judicial.

Diz que, apesar das enormes dificuldades encontradas, obteve uma solução em conjunto com a TI do TJMT e, no fim, conseguiu emitir uma guia de distribuição, inclusive sem o código de barra devido ao problema de sistema.

E que todos os prazos concedidos pelo Juízo para o cumprimento da determinação judicial foram cumpridos.

Ressalta que a petição inicial da ação de execução foi protocolizada tempestivamente e que a falta de recolhimento das custas no ato decorreu de problemas no sistema informatizado do Tribunal de Justiça.

Alega que, mesmo tendo sido informado, por diversas vezes, acerca do problema, o juízo se absteve de apresentar uma solução prática para o problema, a exemplo de informar uma conta judicial para depósito ou autorizar o pagamento ao final do processo, o que incorreu, somente lhe dando a opção de realizar o pagamento imediato, o que se mostrava impossível naquele instante.

Argumenta que a possibilidade de alteração da data para recolhimento das taxas judiciais encontra amparo no Tema no 321 do STJ, uma vez que foi deferida, por reiteradas vezes, pelo juízo.

Por fim, enfatiza que o problema em gerar a guia para pagamentos das taxas, não é de culpa exclusiva dela (apelante), e que até a TI do TJMT teve dificuldade em gerar boleto (saiu somente os códigos numéricos), asseverando que todos os acontecimentos foram reportados de maneira categórica ao Juízo, fato que culminou com o deferimento da prorrogação do ato e, consequentemente, gerou a dilatação dos prazos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição pronunciada.

As contrarrazões vieram ao id. 68313992, suscitando, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso, porque interposto equivocadamente nos autos da execução, ao passo que a sentença impugnada foi proferida nos embargos execução. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A empresa executada, ora apelada, suscita, em preliminar de contrarrazões, o não conhecimento do recurso, por inadmissível, ao argumento de que teria sido interposto equivocadamente nos autos da execução, ao passo que a sentença impugnada foi proferida nos embargos execução.

Sem razão contudo.

Consoante se infere dos autos, a despeito de a sentença recorrida ter sido proferida nos autos dos embargos à execução, o ato decisório serviu para pôr fim ao litígio estabelecido tanto naqueles autos, quanto nos autos desta execução, consoante se denota da parte dispositiva do julgado, vejamos:

Posto isso,
ACOLHO
a alegação de prescrição do título executivo e
JULGO PROCEDENTE
os Embargos à Execução promovidos por
Pan Partners Administração Patrimonial Ltda.
em desfavor de
Silva Neto & Cia Ltda.,
com fundamento no art. 487, I do CPC, por consequência,
JULGO EXTINTA
a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1023717-59.2016 (apenso) com fundamento no que dispõe os artigos 487, II do Código de Processo Civil
.

(Grifei)

Tanto é assim que foi trasladada para estes autos, a fim de servir, também, como sentença para o feito constritivo, que, aliás, como cediço, não dispensa a prolação de ato decisório, para pôr fim ao litígio, mesmo diante da procedência dos embargos, dada a autonomia dos processos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...) 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.520.710/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios fixados na execução e nos respectivos embargos,
em vista da autonomia dessas ações
e da inexistência dos pressupostos do art. 368 do Código Civil. 3. Agravo interno provido.
(AgInt nos EREsp 1379772/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020)

Nesse sentido, essa Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUTONOMIA DAS AÇÕES - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS – POSSIBILIDADE - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO NO LIMITE MÁXIME – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de honorários advocatícios fixados na execução com aqueles concedidos nos embargos à execução,
em razão da natureza autônoma destes
. A soma das duas verbas honorárias, contudo, não poderá ultrapassar o teto máximo de 20% previsto no artigo 85, §2o do CPC.
(N.U 0000547-55.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019)

Nessa perspectiva é que não foi proferida uma (nova) sentença nesta ação de execução, que teve a sua prestação jurisdicional exaurida pelo mesmo pronunciamento judicial proferido nos embargos à execução, que, também, no mesmo ato, julgou extinta a ação de execução, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Como se não bastasse, por força do Princípio da Primazia da Decisão de Mérito, o julgador deve sempre priorizar o julgamento do mérito do processo, com o intuito de realmente resolver o litígio instaurado entre as partes e submetido à apreciação pelo Judiciário.

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

I)
VOTO (MÉRITO)

Na hipótese, em

19 de dezembro de 2016
, a empresa
Infiniti Fomento Mercantil Ltda.
, ora apelante, ajuizou esta Ação de Execução em face da empresa
Pan Partners Administração Patrimonial Ltda
.
,
fundada em título executivo, representado pelo cheque, no valor de R$ 83.656,00 (oitenta e três mil seiscentos e cinquenta e seis reais), emitido em
29 de junho de 2016
.

Como cediço, o prazo prescricional para o exercício da pretensão executória relacionado ao cheque é de 06 (seis) meses, contados a partir do esgotamento do prazo de 30 (trinta) dias para a sua apresentação, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, a teor do que dispõem os artigos 33, “caput” e 59 da Lei no. 7.357/85, “in verbis”:

Art. 33. O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.

Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução de cheque é de seis meses após o fim do prazo de apresentação, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Na hipótese, o cheque, da mesma praça, foi emitido em 1o/03/2010 e a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em 27/09/2010, não incidindo, portanto, a prescrição. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1208737/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019)

Pois bem.

No caso versando, a despeito de o feito constritivo ter sido ajuizado dentro do prazo prescricional, legalmente estabelecido, a magistrada singular entendeu que, no momento da propositura da ação, a petição inicial não reunia condições de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme determina o artigo 319 do Código de Processo Civil, uma vez que a exequente não havia recolhido as custas processuais de forma devida, fato esse que teria culminado com sucessivas determinações judiciais para emenda à inicial, sendo que, somente após o decurso do prazo prescricional, houve a correta emenda à inicial, com a apresentação do comprovante de recolhimento correto das custas processuais.

Entendeu, assim, que não seria possível retroagir os efeitos da interrupção do prazo prescricional à data do protocolo de petição, porquanto, naquele momento, estava inepta, e que, neste caso, o efeito retroativo deve ser a data da emenda da inicial, que ocorreu somente após o decurso do prazo prescricional.

Por esta razão, reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou esta ação extinta, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Não agiu com o costumeiro acerto, a sentenciante.

Consoante se infere dos autos, na mesma data da protocolização da petição inicial, ou seja, em
19/12/2016
, a exequente noticia (e comprova), ao Juízo, a ocorrência de problemas técnicos no site deste Tribunal de Justiça, fato que estava por inviabilizar a emissão da guia de recolhimento, pugnando pela concessão de prazo para o pagamento das custas iniciais (id. 68309983, fls. 20/21).

Em
23/01/2017
, a magistrada determina a intimação da exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o pagamento das taxas e guias judiciais, sob pena de indeferimento da inicial (id. 68309986, fls. 24).

Em resposta, dentro do prazo assinalado, a exequente apresenta uma guia,
emitida pelo sistema informatizado deste Tribunal
, devidamente paga, e pugna pelo prosseguimento do feito (id’s. 68309988, 68309989, 68309990, fls. 26/28).

Verificando que a guia de recolhimento,
EXTRAÍDA DO SITE DO TRIBUNAL
, não se encontrava “adequada”, por não apesentar o valor da causa e a taxa judiciária, em
27/10/2017
, ou seja, mais de 08 (oito) meses após sua juntada, a magistrada proferiu o despacho de id. 68309992 (fls. 30), determinando à exequente que procedesse o correto recolhimento/pagamento das guias de distribuição, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em tempestiva resposta, no dia
08/11/2017
, a exequente junta o relatório das Guias de Recolhimento do Processo (id’s. 68309993, 68309996, fls. 31/38), noticiando e comprovando,
mais uma vez
, que o sistema informatizado do Tribunal de Justiça não estava gerando as custas, relativas ao processo.

Na mesma petição, explicou e demonstrou, por meio de “print” da tela sistêmica, que todas as informações de responsabilidade da parte, foram devidamente preenchidas por ela (exequente), junto ao sistema, enfatizando que, desde o momento do ajuizamento da ação, vinha enfrentava problemas com a emissão das guias de recolhimento, pugnando, ao final, para que o juízo informasse o valor que entendesse correto, a fim de propiciar o pagamento das custas.

No ato, a exequente ainda comprovou o recolhimento de uma nova guia, emitida em duplicidade, pelo sistema informatizado do Tribunal (id. 68309997).

Em novo despacho, verificando que o valor da guia paga,
QUE FOI EMITIDA PELO SISTEMA INFORMATIZADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, não condizia com o valor da causa, em
11/12/2017
, determinou nova a intimação da exequente para efetuar o pagamento do valor correto, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em atendimento à novel determinação judicial, de modo tempestivo, a exequente aporta aos autos, noticiando os esforços engendrados para a consecução da correta guia de recolhimento das custas judiciais e comprova o respectivo pagamento, pugnando pelo prosseguimento do feito.

Nesse contexto, consoante de infere de todo o processado, em momento algum a exequente, ora apelante, foi desidiosa no cumprimento de seu dever processual, uma vez que respondeu, de modo tempestivo, a todos os chamados judiciais, comprovando a impossibilidade técnica de atendimento aos comandos judiciais, devido a inconsistências do sistema informatizado do Tribunal, tampouco teve qualquer responsabilidade pelo atraso no pagamento da guia de recolhimento das custas iniciais, já que o documento não lhe foi disponibilizado, a despeito das incansáveis tentativas.

Aliás, foi nessa toada, ou seja, verificando a existência de justa causa para novas dilações, que a magistrada singular concedeu, por sucessivas vezes, novos prazos para que a exequente promovesse o pagamento das custas, admitindo, assim, a prática extemporânea do ato pela parte.

Desse modo, afigura-se inadmissível que ela (exequente) seja penalizada com o reconhecimento de eventual prescrição, já que o recolhimento intempestivo das custas contou com autorização judicial.

Portanto, ainda que realizado tempos após ao ajuizamento da ação, por motivos comprovadamente alheios à vontade e à responsabilidade da exequente, o pagamento das custas ocorreu de modo válido e eficaz, porque a dilação do prazo para o seu recolhimento contou com autorização judicial, incidindo, assim, a tese firmada no julgamento do Tema 321 do Superior Tribuna de Justiça, “in verbis”:

“O prazo do art. 284 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido
ou ampliado
por convenção das partes ou
por determinação do juiz
.”

Nesse sentido, segue remansosa a jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL.
EMENDA EXTEMPORÂNEA
. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
IRRELEVÂNCIA IN CASU. PRAZO DILATÓRIO
. PRORROGAÇÃO. PRECEDENTES. - O prazo do art. 284 do CPC é dilatório, e não peremptório, ou seja, pode ser reduzido ou prorrogado por convenção das partes ou por determinação do juiz, conforme estabelece o art. 181 do CPC. Diante disso, amplo o campo de discricionariedade do juiz para aceitar a prática do ato a destempo. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 871.661/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 11/06/2007, p. 313)

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONVOLADA EM MONITÓRIA ANTES DA CITAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
EMENDA DA INICIAL TARDIA. IRRELEVÂNCIA
. - Antes da citação, ao autor é permitido requerer a conversão da execução por quantia certa em ação monitória. - Não é peremptório o prazo previsto no art. 284 do CPC, podendo o Magistrado prorrogá-lo a seu critério. Precedentes. Recurso especial não conhecido.
(REsp 258.207/DF, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 23/10/2000, p. 144)

Desse modo, diante da validade da emenda à inicial levada a efeito pela exequente, é de rigor o reconhecimento da retroação da interrupção do prazo prescricional à data do ajuizamento da ação de execução, de modo que se mostra incabível, “in casu”, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, e, por conseguinte, reformo a sentença impugnada. para afastar a prescrição pronunciada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020